Tribunal: TJBA
Processo: 8000863-65.2020.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000863-65.2020.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: THIAGO JOSE MIRANDA DE FRANCA

Advogado(s)
:
MANOEL VELOSO DANTAS NETO

APELADO: EASY MODAS EIRELI - ME

Advogado(s)
:
CAIO CESAR OLIVEIRA MERCES DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE ENCARGOS MORATÓRIOS DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. FECHAMENTO DO COMÉRCIO. FORÇA MAIOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação indenizatória, julgou improcedentes os pedidos de declaração de abusividade de encargos, repetição do indébito e indenização por danos morais, além de revogar a gratuidade da justiça, sob o fundamento de mora do consumidor e regularidade da cobrança decorrente de dívida de crediário durante o período de fechamento do comércio na pandemia de COVID-19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a pandemia de COVID-19 e o fechamento do comércio configuram hipótese de força maior apta a afastar a mora do consumidor; (ii) estabelecer se houve distribuição correta do ônus da prova quanto à disponibilidade de meios alternativos de pagamento; (iii) determinar se são devidas a repetição do indébito e a indenização por danos morais, bem como o restabelecimento da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se que o fechamento do comércio durante a pandemia constitui fato público e notório, dispensando prova, nos termos do art. 374, I, do CPC, e caracteriza evento de força maior, nos termos do art. 393 do Código Civil.

4.

Afasta-se a mora do consumidor quando o inadimplemento decorre de circunstância inevitável e alheia à sua vontade, inexistindo atraso culposo.

5.

Aplica-se a inversão do ônus da prova nas relações de consumo, impondo ao fornecedor o dever de comprovar a existência de canais alternativos de pagamento, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

6.

Reconhece-se a falha probatória da fornecedora, que não demonstrou a efetiva disponibilização de meios alternativos ou funcionamento regular do estabelecimento.

7.

Considera-se abusiva a cobrança de encargos moratórios em contexto de força maior, configurando exigência de vantagem manifestamente excessiva, vedada pelo art. 39, V, do CDC.

8.

Determina-se a repetição do indébito em dobro diante da cobrança indevida em relação de consumo, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

9.

Configura-se dano moral indenizável em razão da conduta abusiva da fornecedora e do desvio produtivo do consumidor.

10.

Restabelece-se a gratuidade da justiça diante da ausência de elementos concretos capazes de afastar a presunção de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A pandemia de COVID-19 e o fechamento do comércio configuram hipótese de força maior que afasta a mora do consumidor. 2. Compete ao fornecedor comprovar a disponibilização de meios alternativos de pagamento, quando alegados como fato impeditivo do direito do consumidor. 3. É abusiva a cobrança de encargos moratórios em contexto de força maior, autorizando a repetição do indébito em dobro. 4. A cobrança indevida em situação excepcional e a necessidade de atuação judicial configuram dano moral indenizável. 5. A declaração de hipossuficiência da pessoa natural prevalece quando não infirmada por prova concreta em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 3º, 101, § 1º, 373, II, 374, I, e 1.013, § 3º, I; CC, art. 393; CDC, arts. 4º, I, 6º, VIII, 39, V, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.032.878/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18.04.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.269.287/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 05.06.2023; TJ-BA, Apelação nº 0501337-09.2017.8.05.0146, j. 28.06.2022; TJ-SP, Apelação nº 1099335-29.2024.8.26.0100, j. 24.02.2025.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000863-65.2020.8.05.0109
, oriundos do MM. Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Irará/BA, em que figuram como Apelante
THIAGO JOSÉ MIRANDA DE FRANÇA
e como Apelada
EASY MODAS EIRELI - ME
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar integralmente a sentença, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, __ de _____ de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA